Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705437-74.2021.8.07.0001 APELANTES: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR, MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE, RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO, VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA, WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA, KLEBER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR, MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE, RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO, VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA, WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA, KLEBER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. I. Trata-se de recursos de apelação interpostos por: 1. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (termo de apelação no ID 66336668); 2. FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (razões no ID 66336707); 3. ADEMIR VIRGENS DOS SANTOS JÚNIOR (razões no ID 66336669); 4. MARCO TÚLIO MOTA DE ANDRADE (razões no ID 66336675); 5. RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO (razões no ID 66819141); 6. VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA (razões no ID 66336675); 7. WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JÚNIOR (razões no ID 66819143); 8. CARLIÉDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA (razões no ID 66819145); 9. KLEBER FERNANDES (razões no ID 66819146); 10. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (razões no ID 66336705). II. Constam como apelados: 1. ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR (contrarrazões dos recursos nos IDs 66336679, 66336708 e 66336706); 2. MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE (contrarrazões no ID 66419096, 66336722, 66336721 e 66336728); 3. RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO (contrarrazões dos recursos nos IDs 66336730 e 66336729); 4. VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA (contrarrazões no ID 66419096, 66336722, 66336721 e 66336728); 5. WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR (contrarrazões dos recursos nos IDs 66336730 e 66336729); 6. CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA (contrarrazões dos recursos nos IDs 66336730 e 66336729); 7. KLEBER FERNANDES; 8. MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, 9. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (contrarrazões no ID 66336674). III. Pendentes as seguintes peças processuais: - Razões recursais da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - Contrarrazões recursais do réu KLEBER FERNANDES; - Contrarrazões do Ministério Público. IV. a) Intime-se a apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. para apresentar as razões recursais; b) Intime-se a Defesa de KLEBER FERNANDES para apresentar as contrarrazões recursais. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.